Tribunal: TJPA
Processo: 0000926-35.2013.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000926-35.2013.8.14.0074

APELANTE: LOURIVAL PESSOA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da obrigação e extinguiu o pedido de cumprimento de sentença ajuizado com base no percentual de 22,45%, arbitrando honorários advocatícios de R$ 1.000,00. O apelante, alegando ser pessoa necessitada, requereu a concessão de justiça gratuita, pois não dispunha de condições para arcar com os honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o apelante faz jus à concessão da justiça gratuita, considerando sua alegada situação financeira e a omissão da sentença apelada em apreciar o pedido de gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser analisado, uma vez que o requerente demonstrou ser servidor público com remuneração insuficiente para arcar com os honorários de sucumbência sem prejuízo de sua subsistência.

4.

A omissão na sentença de apreciar o pedido de justiça gratuita deve ser corrigida por este Tribunal, concedendo ao apelante os benefícios requeridos.

5.

A comprovação da condição financeira do apelante, por meio de documentos, confirma a impossibilidade de arcar com os ônus da sucumbência, fazendo jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de justiça gratuita deve ser concedido quando a parte demonstrar, por meio de documentos, a impossibilidade de arcar com os ônus da sucumbência sem prejuízo de sua subsistência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, no sentido de reformar parcialmente a sentença para
conceder ao autor/apelante os benefícios da Justiça Gratuita, ficando as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade
, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000926-35.2013.8.14.0074

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: LOURIVAL PESSOA DA SILVA

ADVOGADA: SOLANGE DE NAZARÉ SOUZA RODRIGUES (OAB/PA 8.106)

ADVOGADO: WALDYR DE SOUZA BARRETO (OAB/PA 12.396)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: BRUNO ANUNCIAÇÃO DAS CHAGAS (OAB/PA 20.100)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da obrigação, extinguiu o pedido de cumprimento, ajuizado com base na sentença e no acórdão (93.484), proferidos no processo nº 1999.1.014043-0 (0008829.1999.8.14.0301), alusivo ao percentual de 22,45%, arbitrando honorários advocatícios de R$. 1.000,00 (mil reais).

O apelante, em síntese, alegou ser pessoa necessitada, conforme devidamente comprovado, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita, visto não dispor de condições para arcar com o pagamento

dos honorários de sucumbência. Requereu que seja provido o presente apelo para reformar a sentença concedendo a gratuidade ao apelante.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Quando restou formalizada a pretensão autoral (14/03/2013), tanto a sentença quanto o respectivo acórdão confirmatório estavam hígidos, os quais apenas foram desconstituídos quando o Plenário desta Corte (29/03/2017), por maioria, julgou procedente o pedido formulado em ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301 (acórdão nº 93.484).

Além disso, é importante observar que, na petição inicial do pedido de cumprimento de sentença (ID 25937927 – Pág. 1 a 5), havia o pedido do requerente para concessão da Justiça Gratuita, o qual não fora apreciado durante toda a tramitação do feito, tampouco analisado na sentença apelada, ensejando omissão a demandar correção por este Tribunal de Justiça.

Pois bem, no caso presente, o histórico financeiro (ID 25937935 – Pág. 2), anexado ao petitório inicial, revela que o autor, ora apelante, é servidor efetivo e ocupa o cargo de Agente de Portaria, percebendo remuneração bruta de R$ 1.033,00 (mil e trinta e três reais), tornando-o, à mingua de prova em sentido contrário, impossibilitado de arcar com os ônus sucumbenciais sem prejuízo da sua subsistência, razão pela qual é merecedor da gratuidade requerida.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, no sentido de reformar parcialmente a sentença para conceder ao autor/apelante os benefícios da Justiça Gratuita, ficando as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registrada eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/07/2025